Tribunal: CARF
Processo: 10680.724097/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724097/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GILRAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
As contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho são apuradas de acordo o grau de risco da atividade
preponderante da empresa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724097/2010-71
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.724097/2010-71, em face do acórdão no 02-38.132, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 21 de março de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte em epígrafe, no
montante de R$ 157.997,74, relativo às competências de 06/2007 a 13/2009,
consolidado em 29/10/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 26/27 e o relatório DD -
Discriminativo do Débito de fls. 5/14, o crédito é referente a diferenças de contribuições
devidas à previdência social incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada,
a qualquer título, no decorrer do mês, a empregados, correspondentes à parte da
empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT). O código de CNAE considerado pela fiscalização para apuração das
contribuições devidas foi “9420-1/00”
Consta ainda no citado relatório fiscal:
- que o contribuinte recolheu as contribuições relativas ao GILRAT utilizando alíquota
de 1,0% sobre a remuneração dos segurados empregados, sendo que, com as
modificações introduzidas pelo Decreto 6.042/2007, a alíquota aplicável é de 3,0% a
partir de 06/2007;
- que por força do previsto na Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN,
artigo 106, inciso II, alínea “c”, nos lançamentos relativos às competências anteriores à
vigência da MP 449 de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009, foi
efetuada a comparação entre as multas calculadas da forma disposta na legislação antes
da edição da citada MP (multa de mora de 24% e as multas de ofício previstas,
conforme Lei no 8.212/1991, artigo 35 e artigo 32, §5°), com a multa calculada
conforme legislação em vigor na data da lavratura do Auto de Infração (multa de 75%,
prevista na Lei no 9.430/1996 e incidente sobre o valor da obrigação principal não
recolhida); e
- que resultou mais benéfica ao contribuinte a aplicação da multa de 75% (legislação
vigente).
O auditor fiscal elaborou um demonstrativo no qual consta, por competência, o valor da
base de cálculo considerada, os valores devidos e relativos ao GILRAT, os valores
recolhidos pelo sujeito passivo e o valor lançado (fls. 72/74).
O auditor juntou, ainda, cópias de documentos (fls. 31/71).
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (fls.
28/29), do qual foi dada ciência ao contribuinte em setembro de 2010 (conforme
assinatura à fl. 29). A documentação para realização do procedimento fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIPF.
Cientificada do presente AI em 5/11/2010, conforme assinatura à fl. 2, a autuada
apresentou defesa (fls. 77/89) em 25/11/2010, na qual, basicamente:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

Alega que, no caso de sindicados o valor da alíquota relativa a GILRAT foi triplicada e
os CNAE de várias outras entidades de ramos similares continuaram com a alíquota de
1%.
Disserta sobre a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho para concluir que, diante da ausência de motivação e do mero cunho
arrecadatório das alterações promovidas pelo Decreto no 6.957/2009, os contribuintes
que tiveram suas alíquotas aumentadas em razão da alteração do grau de risco de sua
atividade preponderante devem discutir judicialmente a legalidade dos dispositivos que
instituíram tais modificações.
Discorre sobre a legislação pertinente ao GILRAT e sobre o Fator Acidentário
Previdenciário – FAP concluindo que a sistemática do FAP dá tratamento igualitário
entre as empresas classificadas com no mesmo grupo CNAE.
Alega que foram editadas as Resoluções CNPS no 1.308, de 27/5/2009 e no 1.309, de
24/9/2009 que estabelecem a complexa medotologia do FAP, definindo a sistemática,
parâmetros e critérios para o cálculo e aplicação dos índices de frequência, gravidade e
custo por atividade econômica, que não justificariam que a alíquota dos sindicatos fosse
triplicada como se comprova da leitura da relação do CNAE em comparação com
empresas correlatas.
Aponta que a relação inicial dos empregados considerados na autuação se refere a
diretores do sindicado, todos empregados de ensino, requisitados e advindos de
estabelecimentos em relação aos quais o Anexo V, com as modificações introduzidas
pelo Decreto no 6.042/2007, determina a aplicação de alíquota relativa ao GILRAT de
1%.
Aduz que no Anexo V, modificado pelo Decreto no 6.042/2007, todos do grupo CNAE
91, 92, 93, 94, 95 e 96 tiveram suas alíquotas relativas ao RAT fixadas em 1% sendo
que apenas as atividades de organizações sindicais que tiveram a alíquota alterada para
3%.
Cita exemplos de ramos de atividade que em comparação com os sindicatos foram
considerados de menor ou maior risco.
Disserta sobre a metodologia de apuração do FAP e cita jurisprudência.
Discorre sobre o princípio da legalidade e segurança jurídica, concluindo ser perigoso
para os contribuintes que uma lei ordinária delegue ao poder executivo e este a seus
órgãos, a delimitação do modo pelo qual se forma parte do núcleo da obrigação
tributária: o valor tributável.
Afirma que a abusividade da estipulação da alíquota relativa ao GILRAT para entidades
sindicais em 3% pode ser identificado pela apreciação da NR 4, que em seu quadro I,
alterado pela Portaria SIT, no 76, de 21/11/2008, estabelece que o grau de risco das
organizações que desempenham atividades sindicais é 1.
Acrescenta que, se o próprio Ministerio do Trabalho e Emprego, responsável pela
regulação da matéria relativa a segurança e medicina do trabalho, avalia o risco das
entidades sindicais em 1, fica evidente que a alteração da alíquota GILRAT para 3%
fere a lógica e a lei.
Requer seja anulado o auto de infração.
Junta cópias de documentos das fls. 90/268.”

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 270/275
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GILRAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
As contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho são apuradas de acordo o grau de risco da atividade preponderante da empresa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por este AI.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 283/295,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Delimitação da lide.
A contribuinte tece considerações sobre o FAP, entretanto a metodologia do FAP
não é objeto da lide. Ademais, sequer apresenta requerimento quanto ao índice FAP. Por tais
razões, fica delimitada a lide quanto a apreciação do pedido de revisão da alíquota do GILRAT,
a qual é o objeto da autuação.
Mérito.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

O crédito é referente a diferenças de contribuições devidas à previdência social
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês a
empregados, correspondentes à parte da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT).
Passa-se a seguir à análise das alegações do recorrente.
A Lei no 8.212, de 24/7/1991, dispõe conforme segue:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
(...)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
O recorrente, para fins de aplicação da legislação previdenciária, se equipara à
empresa conforme artigo da mesma Lei no 8.212/1991 que segue:
Art. 15. Considera-se:
I – empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Depreende-se da interpretação dos dispositivos citados, que as contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho são apuradas pela aplicação
das alíquotas de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, de acordo com o grau de risco da atividade preponderante da empresa (leve, médio ou
grave, respectivamente).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

De acordo com o Anexo V (Relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco – conforme a classificação nacional de atividades econômicas),
do Decreto no 3.048, de 6/5/1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.042, de 12/2/2007 (que
produziu efeitos até 31/12/2009), para contribuintes cuja atividade preponderante era o exercício
de “atividades de organizações sindicais”, código CNAE “9420-1/00” (como no presente caso), a
alíquota aplicável relativamente a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, de 06/2007 a 12/2009, deveria ser de 3%.
Saliente-se que a DRJ de origem bem esclareceu que com as modificações levadas
a efeito pelo Decreto no 6.957/2009, tal alíquota passou a ser de 2% em relação a mencionado
código CNAE.
Consta no relatório fiscal que o sujeito passivo apurou as contribuições devidas
em relação às competências de 06/2007 a 13/2009 aplicando-se a alíquota relativa ao GILRAT
de 1% quando o correto seria 3%. O recorrente alega que as alterações efetuadas por meio do
Decreto no 6.042/2007 (que majorou de 1% para 3% alíquota relativa ao GILRAT) são abusivas,
ofendem os princípios da legalidade e da segurança jurídica e tem cunho meramente
arrecadatório.
Dessa feita, constata-se que a lavratura do auto de infração impugnado teve por
base o que dispõe a legislação e nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142,
parágrafo único, a constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao
lançamento ao ter notícia da ocorrência do fato gerador da obrigação e do descumprimento da
obrigação tributária de recolher o crédito decorrente.
Por sua vez a autoridade administrativa competente tem o dever de proceder ao
lançamento das contribuições caso a empresa não efetue o seu recolhimento.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade, necessário referir que a Súmula
CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela qual descabe apreciação por este
Conselho destas alegações.
Portanto, não merece provimento o recurso da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724097/2010-71

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital